Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.692.023/MT. TEMA 986. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp (Tema 986), representativo da controvérsia, firmou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”.
2. A modulação dos efeitos da decisão se deram nos seguintes termos propostos pelo ministro relator: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS – que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma – a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
3. Na hipótese em exame, inexistindo tutela de urgência favorável ao contribuinte, porquanto o pedido liminar restou indeferido, tendo sido confirmada a denegação da ordem no julgamento de mérito, deve ser reconhecida a regularidade da exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST, nos termos do entendimento vinculante adotado na tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação cível conhecida e não provida.